Tribunal: TJBA
Processo: 8146712-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146712-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PALOMA JAIRA PEREIRA VIANA COSTA

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

APELADO: ESMALTEC S/A

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO. VÍCIO DO PRODUTO. DUAS TROCAS EFETUADAS. DEMORA DE 04 (QUATRO) MESES NA SEGUNDA TROCA. DANO MORAL MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). HONORÁRIOS DE 15%. PERCENTUAL ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- A recorrente pretende a reforma da sentença, para que sejam majorados, tanto o valor dos danos morais, de
R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quanto o percentual dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

II- Além do fato de o produto trocado (fogão) ter apresentado outro vício em pouco tempo de uso
já constituir circunstância que extrapola o mero dissabor
, o novo apresentando o vício (ferrugem) produto e comunicado o problema à fornecedora,
somente houve troca depois de 04 (quatro) meses
, avultando o transtorno e acarretando maior dissabor com a compra de um bem necessário à regular rotina de um lar.

III- Considerando o caráter
compensatório-punitivo-pedagógico da condenação em danos morais, conjugado com a capacidade financeira do ofensor e a extensão do dano provocado pela conduta,
majora-se

o valor compensatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

IV- A demanda
não
apresenta particularidade capaz de ensejar a majoração do percentual dos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

V- APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
PALOMA JAIRA PEREIRA VIANA COSTA
, figurando como apelado
ESMALTEC S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
a este recurso de apelação, para reformar a sentença e majorar o valor compensatório a título de danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)